Tribunal: TJES
Processo: 5029506-89.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029506-89.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARCO AURELIO LOPES MORAES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029506-89.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S/A

RECORRIDO: MARCO AURELIO LOPES MORAES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REDUÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO AGIBANK S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta em face de
MARCO AURELIO LOPES MORAES
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar que o requerido a se abster de realizar os descontos na conta bancária do autor limitando o percentual de 30% do salário líquido e condeno a parte requerida a pagar a parte autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei 14.905/2024. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 13383981), o recorrente reitera a preliminar de inépcia da inicial. No mérito, informa que o superendividamento do autor não está comprovado; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 13383990), por meio da Defensoria Pública.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Afasto a preliminar de inépcia da inicial. Estamos diante de uma inicial produzida sem auxílio de advogado, com respaldo na autorização contida no art. 9º da Lei nº 9.099/95. Assim, a despeito da deficiência no que concerne à especificação adequada dos fatos, é possível compreender o que pretende o autor (art. 322, § 2º, CPC). O magistrado deve prestigiar a simplicidade e a informalidade dos Juizados Especiais, porquanto se trata de facilitação de acesso à justiça.

No mérito, a r. sentença merece pequeno reparo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Observa-se dos autos que o autor, ora recorrido, possuía diversos contratos de empréstimo junto à parte recorrente. Dentre estes, alguns já encerrados e outros a título de reserva de margem consignada (RMC) e reserva de cartão consignado (RCC), conforme ID 13383949.

É incontroverso que os rendimentos salariais do autor estavam comprometidos por força dos descontos promovidos pelo recorrente, em cumprimento ao pactuado entre as partes. Portanto, não há dúvidas que o autor/recorrido encontra-se numa situação de superendividamento, com a superação de mais de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida para o pagamento dos empréstimos contratados junto ao recorrente.

Basta verificar que o mesmo recebe R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) a título de aposentadoria por invalidez, sendo descontado R$ 333,17 (trezentos e trinta e três reais e dezessete centavos) de um benefício já reduzido, considerando que o autor também mantém um financiamento com o Banco Itaú – ID’s 13383935 e 13382733.

Autoriza-se, assim, a revisão do valor das parcelas na forma pretendida na inicial, a fim de que a subsistência do autor não seja prejudicada, por aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

Colaciono precedente:

AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA -RETENÇÃO - POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO -CONTRATO DE MÚTUO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO -POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DA MARGEM DE CONSIGNAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR - SUPERENDIVIDAMENTO - PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - 1- Possibilidade de afastamento da regra do art. 542, 3, do CPC , apenas se demonstrada a viabilidade do recurso especial ("fumus boni iuris") e o perigo de que, com a sua retenção, sobrevenha dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente ("periculum in mora").
2- Validade da cláusula autorizadora do desconto em folha de pagamento das prestações do contrato de empréstimo, não configurando ofensa ao art. 649 do Código de Processo Civil, 3. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo devedor. 4- Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana
. 5- Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 6AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg-REsp 1.206.956 -(2010/0151668-9) - 3ª T. - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino - DJe 22.10.2012 - p. 674).

Assim, correta a limitação dos descontos no benefício previdenciário do autor a 30% de seu salário líquido, conforme consta em sentença.

Divergindo do magistrado de origem, não entendo possível a condenação por danos morais, uma vez configurada a culpa exclusiva do consumidor, que de forma livre e consciente contraiu empréstimos bancários acima de sua capacidade financeira, não podendo valer-se de sua própria torpeza para pretender reparação por danos extrapatrimoniais, aplicando-se, neste particular, o disposto no art. 14, § 3º, II, do CDC, isentando o recorrente de qualquer responsabilidade por eventuais dissabores enfrentados pelo devedor contumaz.

Não se verifica alteração da verdade dos fatos pelo autor, motivo pelo qual estão ausentes os requisitos para se aplicar a multa de litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para afastar a indenização a título de danos morais. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)